Tribunal: TJMT
Processo: 1061449-69.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061449-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (EMBARGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), TARIK ALE STROBEL UNTAR VENTURA STROBEL (EMBARGANTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (EMBARGANTE), TARIK ALE STROBEL UNTAR - CPF: 062.647.671-23 (EMBARGANTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – OMISSÃO SANADA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA- PREMISSA EQUIVOCADA SEM EMBASAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO– RECURSO DE EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado, in casu sem efeitos infringentes.

III- Constatado equívoco por parte da própria embargante, que por erro de digitação do numero do processo de sua inteira responsabilidade, não há que se falar em inconsistências de sistemas ou erro do Judiciário, à ensejar nulidade do Julgamento da Apelação Cível, ante Cerceamento de Defesa, tendo em vista, a tese lançada pela embargante, não passou de meras alegações, sem qualquer fundamento técnico ou jurídico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por TARIK ALE STROBEL UNTAR em face de acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação sob n. 1061449-69.2019.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 5ª Vara Especializada de Familia e Sucessões de Cuiabá/MT.

Publicada a sentença sob (id. 115130515), pela procedência da lide.

Prolatado o acórdão que consta de ID. (120062953) por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do Relator, Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho, que concluiu pela manutenção da decisão de piso.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos sob ID. 121367984, por unanimidade a colenda câmara rejeitou o recurso.

Interposto recurso ao STJ e ao STF a Vice Presidência em juízo de admissibilidade determinou o retorno do feito à 2ª Câmara julgadora, para que esta delibere, se assim entender necessário, sobre o suposto cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de acesso aos autos, por parte da embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no tocante às questões delimitadas pela vice presidência.... que com embasamento no (TEMA 339/STF), determinou a reanalise do presente Embargos de Declaração nos seguintes termos:

“Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se, a princípio, que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado expressamente sobre o alegado cerceamento de defesa, que foi devidamente suscitado nos embargos de declaração. Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa realizar o juízo de adequação da referida questão à tese firmada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), é o caso de se determinar, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere, se assim entender necessário, sobre o cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de acesso aos autos.”

Faz-se necessário discorrer sobre a omissão referente ao argumento da embargante que diz :

“Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por TARIK ALE STROBEL UNTAR em face de acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação sob n. 1061449-69.2019.8.11.0041, Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID. Num.( 121367984 ) que há omissão na r. decisão, e de antemão levanta preliminar de cerceamento de defesa, alegando que sem motivo plausível, ocorreu a inacessibilidade total dos autos, e que o fato foi informado aos setores responsáveis e foram solicitado providencias através de todos os possíveis canais de atendimento, sendo eles: WhatsApp, ligações, e-mails, conforme informativo de canais de atendimento constantes na plataforma do TJMT; (ii) alega ainda, que em virtude da suposta inconsistência no sistema deste sodalício, inviabilizou totalmente qualquer forma de defesa ou manifestação, e ainda, qualquer pleito de sustentação oral já que restava inacessível as contrarrazões do Apelado; (iii) continua afirmando que, em 19.02.2022 anexou nova procuração nos autos, sendo que o problema só foi solucionado em 04.03.2022, depois de varias tentativas de acesso, inclusive com o apoio dos assessores do Gabinete. A única forma de conseguir acesso era através da função “juntar procuração” porem, nenhum único documento era possível ver e ainda que consultasse também o PJE-MT 1ª. Instancia, o mesmo problema persistia (e ainda persiste). Quanto ao mérito, (iv) aduz que, cabia ao genitor demonstrar alteração de sua condição econômica, porém, ao contrário, deixou de realizar vez que anexou a sua inicial apenas gastos inerentes a manutenção familiar; (v) que o alimentante ora embargado não apresentou prova de pagamento para outros dois filhos, configurando erro de fato induzido pela equivocada conclusão de que, além o embargante, o genitor paga pensão para dois outros filhos menores. Por fim, que restou anexados nos autos, documento atualizado de atestado de vinculo acadêmico do alimentando comprovando seu curso noturno de direito na UNIC e ao andamento datado de 13.09.2021, no ID 115130518 fora anexado o comprovante de matricula do mesmo também no curso de Economia, período matutino da UFMT ."

Pois bem, razão assiste ao embargante, note-se que da decisão colegiada da 2ª Câmara cível ora embargado (id. 127988679), de fato, foi omissa ao não analisar o pedido formulado pelo embargante, quanto ao suposto cerceamento de defesa, decorrente da impossibilidade de acesso aos autos, por parte desta.

Nesse ponto, passo análise da omissão apontada.

Na hipótese, o embargante alega que peticionou requerendo a habilitação da advogada Erica Ventura Strobel, conforme procuração (id.130756683) para acompanhamento dos andamentos da presente lide.

Assevera, que ouve inconsistência nos sistemas deste sodalício, visto que não conseguiu anexar a supracitada procuração, para eventualmente ter acesso às contrarrazões do autor apelado e demais andamentos do feito, e assim, preparar e solicitar sua sustentação oral e o que entender de direito.

Todavia, como forma de embasar sua tese de cerceamento de defesa, juntou aos autos especificamente no id. (121367990/121367989/121367988/12168985) conversas via aplicativos de celular, com assessor jurídico do Gabinete do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, bem como, troca de e-mails junto à secretaria da 2ª Câmara Cível, detalhando toda a situação ocorrida, que supostamente a impediu de ter acesso aos andamentos do presente processo, bem como apresentar pedido de sustentação oral, sugerindo inclusive, inconsistência no sistema PJE.

Por derradeiro, as assertivas acima citadas, não tem condão probatório à ensejar nulidade do julgamento do Recurso de Apelação Cível(id.120047997), por suposto cerceamento de defesa, tendo em vista, não passar de meras alegações, sem qualquer fundamento técnico ou jurídico.

Por oportuno, mediante análise minuciosa dos documentos apresentado pela embargante, mais precisamente (id.121367987), consulta de processos, observa-se que a embargante incorreu em equivoco ao proceder a pesquisa com numero/ano errôneo do processo aqui discutido, naquela ocasião o embargante adicionou o (numeração única 1061449-69.2021.8.11.0041), no entanto, o processo correspondente à esta lide, está devidamente registrado mediante numeração única 1061449-69.2019.8.11.0041), ou seja, o que nos remete a concluir, que se a embargante não conseguiu acessar os andamentos do processo, bem como deixar de apresentar pedido de sustentação oral, tais fatos ocorreram por erro de digitação de sua inteira responsabilidade, não havendo que se falar em inconsistências de sistemas ou erro do Judiciário.

Assim, suprida a omissão.

Quantos aos demais pontos.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes para corrigir a omissão apontada, nos moldes acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023